Tribunal: TJSP
Processo: 1014576-98.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços – Cartão de crédito - Compras fraudulentas realizadas após furto do cartão - Transações atípicas, em valores vultosos, realizadas em curto intervalo de tempo, em um único estabelecimento no exterior e fora do perfil de compras da correntista - Negativa da realização das operações que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato

Ementa:
Responsabilidade civil - Prestação de serviços – Cartão de crédito - Compras fraudulentas realizadas após furto do cartão - Transações atípicas, em valores vultosos, realizadas em curto intervalo de tempo, em um único estabelecimento no exterior e fora do perfil de compras da correntista - Negativa da realização das operações que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial - Ônus dessa contraprova que cabia ao banco réu e do qual ele não se desincumbiu - Art. 373, II, do atual CPC e art. 6o, VIII, do CDC - Declaração de inexigibilidade dos débitos contestados e condenação do banco réu à restituição dos valores cobrados indevidamente na fatura e pagos pela autora que se mostraram legítimas.

Responsabilidade civil - Dano moral – Compras fraudulentas - Cobrança relativa a compras ilegítimas que não configura, por si só, dano moral puro – Ausência de desdobramento que representasse danos à imagem, abalo ao crédito ou prejuízo à subsistência da autora - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais mantida - Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir.

Sucumbência recíproca – Configuração – Acolhimento da pretensão de restituição dos valores pagos pela autora e rejeição do pedido de indenização por danos morais – Acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados que implica sucumbência recíproca - Art. 86, "caput", do atual CPC - Fixação da verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes – Sentença reformada nesse ponto - Apelo do banco réu provido em parte e recurso adesivo da autora desprovido.